Tribunal: STF
Processo: ARE 1512022
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado. Fundada suspeita. Crime permanente de receptação na modalidade ocultar. Reexame de fatos e provas. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questiona a licitude da abordagem policial, da busca pessoal e do ingresso em imóvel sem mandado judicial, realizados no contexto de diligência policial decorrente de notícia de roubo recente de motocicleta e de atuação em local conhecido como depósito de veículos subtraídos.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes fundadas razões, baseadas em elementos objetivos, para justificar a busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais, inviável na via extraordinária.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas e rejeitadas.

    4. No acórdão recorrido, reconhece-se a existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal, extraída de elementos objetivos colhidos em diligência policial relacionada a roubo recente e à atuação em local conhecido por ocultação de veículos subtraídos.

    5. O comportamento do acusado, consistente em afirmar residir no imóvel, negar irregularidades e demonstrar inquietação com olhares reiterados para o interior da residência, reforça a suspeita de ocultação de objeto ilícito.

    6. O ingresso no imóvel é reputado lícito, diante do franqueamento inicial da entrada e da configuração de flagrante em crime permanente de receptação na modalidade “ocultar”, o que autoriza a entrada sem mandado judicial.

    7. A decisão recorrida harmoniza-se com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de busca pessoal e ingresso domiciliar em crimes permanentes, desde que amparados em fundadas razões passíveis de controle judicial.

    8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório e nova interpretação de normas infraconstitucionais, providências vedadas em recurso extraordinário, nos termos do enunciado n° 279 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo 

    9. Recurso não provido.